Tribunal: TCU
Processo: 020.939/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério do Esporte ao município de Pacaraima/RR por meio do Termo de Compromisso tendo por objeto a construção de três quadras poliesportivas cobertas nas comunidades indígenas de Bananal, Maruway e Santa Rosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Ministério do Esporte ao município de Pacaraima/RR por meio do Termo de Compromisso 1011.417-37 (Siafi 795612/2013), tendo por objeto a construção de três quadras poliesportivas cobertas nas comunidades indígenas de Bananal, Maruway e Santa Rosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Juliano Torquato dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, à Caixa e ao Ministério do Esporte.